Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-91.2025.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000717-91.2025.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGAO Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGÃO opôs Embargos de Declaração contra Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, redimensionando as penas integrais pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito aos montantes de 07 (sete) anos e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. Subsidiariamente, pretende o Embargante prequestionar matéria constitucional e legal para futuros recursos nobres. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no Acórdão embargado. A questão referente à manutenção da custódia cautelar foi expressamente analisada, tendo o Magistrado de primeiro grau delineado elementos objetivos que demonstram a caracterização do periculum libertatis necessário à segregação preventiva, lastreando-se nas circunstâncias do crime e no risco de reiteração delitiva. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. A expedição de guia de execução provisória assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. 5. A conduta de comercializar substâncias entorpecentes portando arma municiada revela inequívoca gravidade concreta e elevada periculosidade do agente, circunstâncias que justificam plenamente a medida cautelar extrema. Tais elementos conduziram ao afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por evidenciarem a dedicação à atividade criminosa. 6. Os Embargos de Declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado. Não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada ou para rediscussão da causa. 7. O Julgador decide de acordo com o seu livre convencimento motivado, valendo-se dos aspectos atinentes ao tema, da legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis, não estando adstrito à argumentação negativa nem obrigado a enumerar exaustivamente os dispositivos legais que deixa de aplicar. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido in totum. Tese de julgamento: "1. A fixação de regime prisional semiaberto não é, por si só, incompatível com a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a presença concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A gravidade concreta da conduta de traficar drogas portando arma de fogo e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, devendo a compatibilização com o regime semiaberto ser observada pelo Juízo da Execução mediante expedição de guia de execução provisória." _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CPP, arts. 312, 619 e 620; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 200308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 958.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1928343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000717-91.2025.8.05.0224 em que figura como Embargante GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGÃO e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora